Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-87.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada e o resultado foi de PROVIMENTO, em parte.
Extinção de condomínio e arbitramento de aluguel. Não obstante necessária a alienação de bem comum, as partes acordaram, quando do divórcio, que o imóvel serviria de residência para mulher, filhos e avó das crianças, o que caracteriza comodato diante de qualquer espécie de onerosidade. Inadmissibilidade de

Ementa:
Ocorreu julgamento com a turma ampliada e o resultado foi de PROVIMENTO, em parte.
Extinção de condomínio e arbitramento de aluguel. Não obstante necessária a alienação de bem comum, as partes acordaram, quando do divórcio, que o imóvel serviria de residência para mulher, filhos e avó das crianças, o que caracteriza comodato diante de qualquer espécie de onerosidade. Inadmissibilidade de cobrança de alugueres.
Provimento, em parte (para excluir condenação em alugueres, modificada a condenação em honorários).